Tribunal: TJDFT
Processo: 0752905-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE FACA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. RÉU SENTENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME PRISIONAL. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS.ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), sendo que foi impetrado habeas corpus anterior, no qual foram analisados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva.
2. Os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva são diversos dos requisitos apreciados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, não se mostrando incompatível e desproporcional a manutenção da segregação cautelar, a qual ainda se mostra necessária nos termos em que foi decretada, sendo que a superveniência de sentença condenatória ratifica sua necessidade, tendo o juízo anotado que permanecem presentes seus fundamentos.
3. De acordo com o entendimento adotado pelos tribunais superiores, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, bastante apenas que se proceda à adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença.
4. A Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não constitui uma obrigação, somente uma orientação aos juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a alguma das hipóteses ali previstas.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.